Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-03.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003568-03.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: ROSILENE LIMA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
À UNANIMIDADE.

1. A apelada prestou o concurso público nº 001/1999 e foi nomeada para o cargo de professora na Secretaria Municipal de Educação de Moju e a própria portaria de nomeação já previa a carga horária de 100 (cem) horas.

2. O acréscimo nas horas aulas para 200 (duzentas) decorreu de conveniência e oportunidade da Administração Municipal consubstanciados em ato precário.

3. Mostra-se coerente, portanto, que apelada volte a ocupar a carga horária originária de 100 (cem) horas, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do TJPA.

4.
Recurso conhecido e provido para denegar a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0003568-03.2019.8.14.0031) interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju proferida no Mandado de Segurança impetrado por ROSILENE AMARAL LIMA que concedeu a segurança para anular
a Portaria n. 21/2019/DRH/SEMED, de 13.02.2019
, que reduziu a carga horária da impetrante, ocupante do cargo de professor da rede municipal de ensino.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, ante a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, de modo diverso do parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e concedo a segurança para ANULAR a Portaria n. 21/2019/DRH/SEMED, data de 13.02.2019, que promoveu a mudança de lotação e pretendeu alterar a carga horária da Impetrante ROSILENE LIMA AMARAL, determinando, em consequência, que a autoridade impetrada, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOJU, Sra. ANDRÉIA QUARESMA DA SILVA, ou quem estiver no exercício do cargo ou suas vezes fizer, promova o retorno do impetrante à lotação de origem, na E. M .E. I. IRACI TEIXEIRA DE SOUZA, com carga horário de 200 horas mensais e remuneração correspondente, no prazo de 10 (dez) dias. [...]

O apelante alega,
em síntese, a legalidade do ato administrativo que, utilizando a discricionariedade da Administração Pública, reduziu a carga horária da apelada para o montante de 100 (cem) horas-aula mensais, quantia originariamente prevista no Edital do concurso público no qual a recorrida fora aprovada.

Argumentou que o aumento para 200 (duzentas) horas-aula se deu de modo temporário e excepcional, mediante os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, motivo pelo qual ausentes quaisquer ilegalidades advindas de posterior retorno à carga horária originária quando findas as causas ensejadoras de excepcional interesse público. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar
in totum
a sentença e julgar improcedentes os pedidos elencados na exordial.

A apelada apresentou contrarrazões (NUM. 9283210) em que defendeu a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito (NUM. 10195388).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (NUM. 10606376).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, ocupante do cargo de Professora, de 200 para 100 horas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I ? Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço.

II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.

1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.

2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

3- À unanimidade de votos, em reexame necessário.

(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

Todavia, ressalto que o caso em apreço não se amolda aos citados precedentes, na medida em que o ato administrativo questionado no
mandamus
não reduziu a carga horária de forma unilateral, conforme os casos acima.

Com efeito, a apelada foi aprovada no Concurso 001/1999 para o cargo de professora da rede municipal de ensino de MOJU, com carga horária prevista de 100 (cem horas).

É fato incontroverso que a apelada já vinha há algum tempo anterior ao ajuizamento do
mandamus
laborando com carga horária de 200 (duzentas) horas, mas tal fato decorreu da conveniência da Administração Municipal consubstanciada em ato precário.

Sendo assim, o ato administrativo questionado pela impetrante não reduziu a carga horária de forma unilateral, mas apenas restabeleceu a carga horária inicial da servidora, motivo pelo qual não há que se falar ilegalidade, conforme recentes precedentes deste TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e a juíza convocada Margui Gaspar Bittencourt.

22ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/06 a 04/07/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (10140149, 10140149, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(...)

4. Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Ante o exposto, voto pelo Conhecimento e PROVIMENTO da apelação para denegar a segurança, nos termos da fundamentação. Sentença reformada em sede de remessa necessária.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2023